Tribunal: TCU
Processo: 005.304/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso Transferência Obriga 0090/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 658466, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE VIAS RURAIS E URBANAS, RECONSTRUCAO DE CASAS EM ZONA RURAL E URBANA, RECUPERACAO DE PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA/RS. (no da TCE no sistema: 949/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1321/2026-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Alcides Ce da Silva (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), Thalheimer & Zamberlan Ltda. e Construir Construtora e Incorporadora Ltda. (contratadas), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Sagrada Família (RS) no âmbito do Termo de Compromisso 90/2010, que teve por objeto a recuperação de vias rurais e urbanas, reconstrução de casas em zona rural e urbana, recuperação de prédios e espaços públicos, com vigência de 15/3/2010 a 8/12/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 23/7/2014 (Análise Técnica, peça 7) e 3/4/2020 (Despacho do órgão instaurador, que impulsionou o processo para emissão de parecer conclusivo, peça 8); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 64-66) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 005.304/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcides Ce da Silva (XXX.149.440-XX); Construir Construtora e Incorporadora Ltda. (07.950.673/0001-51); Thalheimer & Zamberlan Ltda. (10.498.978/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sagrada Família (RS). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.